Tribunal: TJDFT
Processo: 0700289-02.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DIVERSOS. TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OCORRÊNCIA.DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IDADE DA VÍTIMA. ELEMENTO DO TIPO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, à pena de 8 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais.
II. Questões em discussão:
5. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para o crime de importunação sexual; (iii) reconhecer a possibilidade do crime de estupro de vulnerável na modalidade tentada; (iv) revisar a dosimetria da pena; e (v) excluir ou reduzir a indenização por danos morais.
III. Razões de decidir:
6. O acervo probatório, composto pelas palavras da vítima, corroboradas pelas demais testemunhas ouvidas nos autos, não deixa dúvidas acerca da prática do delito, consistente em tocá-la na face e tentar tocar-lhe o seio, além de segurá-la pelo braço.
7. A desclassificação para o crime de importunação sexual é inviável, pois o art. 217-A do CP é norma especial que presume a violência contra menores de 14 anos, sendo inaplicável o tipo subsidiário do art. 215-A do CP.
8. Demonstrado que o réu deu início à execução do delito de estupro de vulnerável, que só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, a condenação pela prática do crime em sua modalidade tentada é medida que se impõe, não havendo que falar em consumação do delito.
9. O “quantum” de aumento pela tentativa relaciona-se com o “iter criminis” percorrido. No caso, depoimento especial da vítima revelou que o réu não chegou a tocar efetivamente nos seios da criança, sendo impedido por sua reação imediata.
9. A idade da vítima, 11 anos, não pode ser utilizada como fundamento autônomo para agravar a culpabilidade do réu, uma vez que essa característica já integra o tipo penal do estupro de vulnerável, não havendo, por isso, maior reprovabilidade na conduta.
10. Diante das informações acerca da capacidade econômica do réu (renda média de R$ 2.000,00 [dois mil reais]), fixa-se o valor de indenização por dano moral em R$ 600,00 (seiscentos reais) para a vítima, sobretudo em razão da indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, o qual poderá ser complementado na esfera cível, caso seja do interesse da ofendida
IV. Dispositivo:
11. Recurso parcialmente provido.